Tribunal: STF
Processo: ARE 1294536
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 30, § 2º LEI ESTADUAL 13.757/02 POR VÍCIO DE INICIATIVA DE ORIGEM - DECISÃO QUE NÃO AFASTA O DECRETO Nº 6.285/02 QUE ESTENDEU A GRATIFICAÇÃO QUESTIONADA - MÉRITO - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS - CONCESSÃO E EXTENSÃO A TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ (SEAB) - VERBA DE NATUREZA GENÉRICA - INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTES - SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    A decisão Órgão Especial desta Corte ( Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 627.804-4/01) está restrita ao artigo 30, § 2º da Lei 13.757/02 que por vício de iniciativa legislativa declarou a inconstitucionalidade da retroação do termo inicial da gratificação que neste momento se questiona e não do Decreto nº 6.285 que estendeu a Gratificação pelo exercício de Encargos Especiais a todos os servidores da SEAB - em nada interferindo neste particular aspecto (o da generalização da vantagem).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 195, § 5º, da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos. Nesse sentido: AI 581.571-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 408.186-AgR, Rel. Min. Ayres Britto. 
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). Nessa sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do STF: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação pelo exercício de encargos especiais (GEEE). Decretos nºs 5.391/02 e 6.285/02 do Estado do Paraná. Natureza. Extensão aos inativos. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. 
    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar a legislação e a aplicá-la infraconstitucional ao caso concreto. 
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 744.865-AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeira Turma)
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE AFASTAMENTO DA LEI COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 796.404-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator